Tribunal: TCU
Processo: 036.814/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do atendimento às deliberações proferidas em acórdão que apreciou auditoria na Política Nacional de Assistência Oncológica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, realizado pela segunda vez, para verificar o grau de implementação das recomendações e determinações do Acórdão 2843/2011-TCU-Plenário , prolatado em sede de auditoria de natureza operacional realizada na Política Nacional de Atenção Oncológica, a cargo do Ministério da Saúde (MS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações que integram os subitens 9.1.3, 9.1.7.1, 9.1.7.2, 9.1.7.3, 9.1.8.1 e 9.1.8.2 do Acórdão 2843/2011-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5.5 e 9.1.6 do Acórdão 2843/2011-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.1.5.1, 9.1.5.2, 9.1.5.3, 9.1.5.4 e 9.1.5.6 do Acórdão 2843/2011-TCU-Plenário ; 9.4. considerar não cumprida a determinação que integra o subitem 9.2. do Acórdão 2843/2011-TCU-Plenário , tornando-a insubsistente; 9.5. dispensar o monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 2843/2011-TCU-Plenário , bem como de seus desdobramentos, consoante o disposto no art. 17, § 3o, "b", da Resolução TCU 315/2020; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde para ciência e encaminhamento às secretarias competentes; 9.7. apensar este processo de monitoramento ao TC Processo 031.944/2010-8 , que trata do relatório de auditoria da Política Nacional de Atenção Oncológica.